Tribunal: TJES
Processo: 0019930-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019930-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANA AUGUSTA REK ROCHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
EXTINÇÃO
POR AUSÊNCIA DE
TÍTULO HÁBIL AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
TERMO DE ADESÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DOCUMENTOS SUFICIENTES.
RECURSO PROVIDO
.

1
. -A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo
.

Precedente do STJ.

2. - Hipótese em que é de se reputar suficiente para o ajuizamento da presente demanda o termo de adesão assinado pela ré e a planilha de atualização do débito acostados aos autos.

3
. -
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019930-35.2020.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADA: ANA AUGUSTA REK ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Insurgiu-se a apelante contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito em razão da ausência de título hábil a instruir a ação.

Alegou a apelante, em síntese, que: 1) “o documento acostado com a exordial está devidamente assinado pelo apelado e, considerando a ausência de assinatura de duas testemunhas, o que revestiria o documento particular de eficácia executiva, a solução processual permite, assim, a distribuição de ação monitória”; e 2) “o termo de adesão está consubstanciado por meio do contrato padrão, qual seja, o contrato de financiamento... e está devidamente registrado no Cartório competente”.

O recurso deve ser provido.

Consoante bem definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC).” (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 05-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 07/03/2024).

Sendo assim, é de se reputar suficiente para o ajuizamento da presente demanda o termo de adesão assinado pela ré e a planilha de atualização do débito acostados aos autos.

A propósito do tema colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TERMO DE ADESÃO – PLANILHA DO DÉBITO – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – ANULADA A SENTENÇA. 1. Para que a petição inicial da ação monitória seja recebida, deve ser acompanhada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre adequadamente a existência do direito de crédito (CPC, art. 700); 2. A fim de atender a tal requisito, a requerente, ora apelante, juntou contrato de financiamento, termo de adesão aparentemente assinado pela requerida, ora apelada, bem como planilha do débito; 3. Nos termos da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, o conjunto de tais documentos é suficiente para instruir a petição inicial da ação monitória, pois dele é possível extrair credor, devedor e o objeto devido; 4. Por óbvio, após a citação, a requerida apelada poderá alegar a existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do alegado direito da apelante, nos termos do art. 702, § 1º, do CPC, segundo o qual “Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”; 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível n. 5012478-49.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 25-01-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida. 3) No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante. 4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id n° 4829014. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (AC n. 5014008-88.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 10-07-2023).

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.